Tribunal: CARF
Processo: 11052.000989/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000989/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.969 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
WOSTON HANDAN SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos aos acréscimos patrimoniais a descoberto,
apurados mensalmente, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis,
isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos
patrimoniais autoriza o lançamento do imposto sobre a renda, salvo se o
contribuinte comprovar que o aumento do patrimônio teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000989/2010-42
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 504 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de Infração do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 453/461), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007 por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/RIO DE JANEIRO I. O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto (Cód. 2904)

48.337,73
Juros de Mora (cálculo até 29/10/2010)
12.316,45
Multa Proporcional (passível de redução)
36.253,29
Valor do Crédito Tributário Apurado
96.907,47
Conforme Auto de Infração do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls.
453/461) o referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA: Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Omissão de rendimentos tendo em vista a realização de gastos não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados, conforme demonstrado no Termo de Constatação Fiscal,
parte integrante e indissociável do Auto de Infração.
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Constatação Fiscal (fls. 427/442) cujos trechos
destaco abaixo:
- O procedimento fiscal teve início para verificação do cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas, referente ao exercício
2008, ao ano-calendário 2007, a fim de verificar o cumprimento do programa de fiscalização
associado à operação fiscal de atividade rural;
- O procedimento fiscal teve início em 02/12/2009, por meio da ciência ao
contribuinte do Termo de Início de Procedimento Fiscal de 26/11/2009, no qual o contribuinte
foi intimado a apresentar documentação comprobatória de todos os valores lançados a título de
Receita Bruta Mensal da Atividade Rural;
- Em resposta, o contribuinte apresentou Extrato de Fornecimento de Cana,
emitido por Dasa – Destilaria de Álcool Serra Aimorés S/A, e 15 recibos de vendas a pessoas
físicas;
- Fiscalização intimou as pessoas físicas Roberto Souza Jahel, Israel Murta
Miranda, João Batista Araújo Lima e Maria Elizabete de Oliveira, para apresentarem cópias
autenticadas dos comprovantes das despesas de custeio da Atividade Rural (Notas Fiscais do
Produto). Tendo recebido das pessoas físicas Roberto Souza Jahel, Israel Murta Miranda, Maria
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

Elizabete de Oliveira como respostas, as mesmas cópias de recibos apresentadas pelo Sr.
Woston;
- O Sr. João Batista Araújo Lima encaminha os documentos devidamente
autenticados, ressaltando o seguinte: no mês de outubro de 2007 o valor difere do que a mim fora
solicitado, sendo o valor correto de R$ 24.987,50, conforme documento em anexo;
- Em 23/12/2009, foi intimada a empresa Dasa a apresentar as Notas Fiscais
referentes aos extratos apresentados pelo contribuinte, tendo recebido como resposta cópias
autenticadas das Notas Fiscais de Entrada;
- Em 08/03/2010, foi intimado o contribuinte a comprovar, por meio de
documentação bancária (cópias de extratos bancários do contribuinte), o efetivo recebimento dos
valores referentes à venda de cana-de-açúcar a Pessoas Físicas, conforme informado na planilha
“Atividade Rural – Demonstrativo das Receitas”;
- Em 12/08/2010, a fiscalização encaminhou o Demonstrativo de Variação
Patrimonial – Fluxo Financeiro Mensal, ao contribuinte, para ciência, conferência e correção de
valores ou datas, comprovada pela documentação pertinente;
- Em 27/08/2010, o contribuinte apresentou resposta ao Termo de 12/08/2010,
com as seguintes alegações:
 Receitas recebidas da DASA R$ 284.365,34;
 Receitas auferidas e recebidas de pessoas físicas R$ 299,814,00. Nesse
item, existem recibos de pagamentos financeiros devidamente assinados, e
também declarados pelos compradores em suas declarações de IRPF, fato
esse que essa fiscalização já comprovou, o que já consideramos suficientes
para legitimar a transação. Os contribuintes pessoas físicas que adquiriram
e venderam, por se tratar de operação esporádica, não observaram o tocante
à legislação estadual de ICMS. Estando essa operação a nível estadual
isenta de impostos, fato que levou os contribuintes a não emitirem
documentos fiscais de acordo com a legislação estadual. Mas do ponto de
vista federal, o contribuinte recebeu os recursos e declarou em sua
declaração de rendimentos, cumprindo o que determina a legislação do IR;
- Conforme o anexo Atividade Rural – Brasil da Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2008, ano-calendário 2007:
 Foi declarado o total de R$ 584.179,00 de Receita Bruta;
 Não foram informados os valores de despesas de custeio/investimento;
 O contribuinte optou pelo arbitramento de 20% sobre a Receita Bruta,
apurando um resultado tributável de R$ 116.835,86 e um resultado não
tributável de R$ 467.343,47.
-
COM
RELAÇÃO
À
EMPRESA
DASA
–
DESTILARIA,
A
FISCALIZAÇÃO CONSTATOU:
 Que o contribuinte declarou ter recebido o total de R$ 284.365,34, tendo
apresentado um Extrato de Fornecimento de Cana do Período, mas o
contribuinte não apresentou as notas fiscais do produtor, logo foi intimada
a empresa DASA à apresentar cópias das Notas Fiscais, conforme Extrato
de Fornecimento de Cana;
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

 A partir das Notas Fiscais apresentadas pela empresa DASA, a fiscalização
constatou que as mesmas contêm no quadro “Dados do Produto”, a
descrição “cana-de-açúcar”, a quantidade total em toneladas e valor total
da operação. De acordo com o Extrato de Fornecimento de Cana, a
empresa pagava em diversas parcelas, sendo algumas delas destinadas a
pagamentos de despesas de operação e transporte, conforme afirmação do
contribuinte. Estas parcelas não foram computadas pelo contribuinte na
Receita Bruta da Atividade Rural. Embora o contribuinte tenha apresentado
um Termo de Compromisso de 06/10/2004, referente ao pagamento de
transporte de cana, nas Notas Fiscais de Entrada apresentadas não está
discriminado o valor de transporte de cada compra, sendo o valor ali
registrado referente à compra do produto. No Extrato de Fornecimento de
Cana, as parcelas fazem referência às Notas Fiscais de Entrada;
 De acordo com o exposto acima, a fiscalização concluiu que todas as
parcelas referentes às Notas Fiscais de Entrada, emitidas pela empresa
DASA, deveriam ter sido computadas na Receita Bruta da Atividade Rural,
uma vez que o contribuinte optou por limitar o Resultado da Atividade
Rural em 20% (vinte por cento) da Receita Bruta. Sendo assim, optando
pela tributação reduzida, não deveria o contribuinte ter subtraído os valores
de despesas incorridas naquelas operações;
 A fiscalização então procedeu ao somatório das parcelas recebidas no ano-
calendário 2007, conforme planilha “Parcelas Recebidas – Dasa –
Destilaria de Álcool”, no qual verifica-se um total de R$ 504.029,95, o
qual foi considerado com o valor efetivo da Receita Bruta da Atividade
Rural.
- COM RELAÇÃO ÀS PESSOAS FÍSICAS, A FISCALIZAÇÃO
CONSTATOU:
 Na resposta de 15/12/20009, o contribuinte declarou ter recebido o total de
R$ 94.200,00 do Sr. Israel Murta Miranda, R$ 35.020,00 do Sr. Roberto
Jahel, R$ 60.000,00 da Sra. Maria Elisabeth de Oliveira e R$ 110.594,00
do Sr. João Batista Araújo, totalizando um valor de R$ 299.814,00, tendo
apresentado cópias de recibos datados e assinados pelo próprio
contribuinte;
 Não foram apresentados o Livro Caixa e as Notas Fiscais de Produtor
referentes às vendas às pessoas físicas, bem como demais documentos
oficialmente reconhecidos pelas fiscalizações estaduais, conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal de 15/01/2010;
 Não foi comprovado o efetivo recebimento dos valores referentes à venda
de cana-de-açúcar às pessoas físicas, por meio de documentação bancária,
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal de 08/03/2010;
 Tendo em vista que o contribuinte não apresentou Notas Fiscais do
Produtor, a fiscalização intimou as pessoas físicas acima a apresentar as
respectivas Notas, referentes às aquisições efetuadas com o Sr. Woston,
contudo os mesmos apresentaram cópias autenticadas de recibos, idênticos
aos apresentados pelo contribuinte;
 O contribuinte não apresentou a comprovação do efetivo recebimento de
tais vendas;
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

- A partir da declaração de rendimentos e documentação apresentada pelo
contribuinte, bem como outros documentos em poder da fiscalização, foi elaborado o
Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo de Caixa Financeiro, considerando-se o saldo de
disponibilidade de um mês como recurso para o mês subseqüente (dentro do mesmo
anocalendário);
- No relatório “Fontes de Informação”, anexo ao Demonstrativo de Variação
Patrimonial, constam os esclarecimentos referentes aos recursos e dispêndios considerados,
inclusive a receita bruta e as despesas de custeio incorridas na atividade rural.
Com relação à receita bruta recebida da empresa DASA, conforme
esclarecimentos acima.
- Os valores informados pelo contribuinte com recebidos de pessoas físicas, não
foram incluídos no Demonstrativo, pelos seguintes motivos:
 De acordo com o art. 18, parágrafo 1o da Lei n. 9.250/1995, o resultado da
exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a partir no ano-
calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade. O contribuinte deverá comprovar
a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa,
mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou
beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder
à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição;
 De acordo com o art. 71, parágrafo 1o do RIR/99, à opção do contribuinte,
o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por cento da receita bruta
do ano-calendário. Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação
das receitas e despesas, qualquer que seja a forma de apuração do
resultado;
 Conforme art. 61, parágrafo 5o do RIR/99 e o art. 6o da Instrução
Normativa n. 83, de 11 de outubro de 2001, a receita bruta da atividade
rural, decorrente da comercialização dos produtos, deve ser comprovado
por documentos usualmente utilizados nessas atividades, tais como: Nota
Fiscal de Produtor, Nota Fiscal de Entrada, Nota Promissória Rural
vinculada à Nota Fiscal de Produtor e demais documentos oficialmente
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais, para comprovar a produção,
circulação e percepção de rendimentos classificáveis como de atividades
rurais;
 Simples recibos emitidos entre particulares não são suficientes para
comprovar receitas oriundas desse tipo de atividade, posto que tais recibos
oriundos de negócios informais têm valor entre as partes, porém não têm
efeitos junto a terceiros, inclusive o fisco;
 Sendo assim, não foram consideradas as vendas às pessoas físicas, uma vez
que tais receitas não foram devidamente comprovadas com os documentos
citados acima, bem como o contribuinte comprovou o efetivo recebimento,
por meio de documentação bancária, conforme intimado.
- O valor de vendas às pessoas físicas de R$ 299.814,00 não foi considerado,
então, como origem no Demonstrativo. Por outro lado, foi considerado o valor bruto de R$
509.029,95, como receita bruta referente às vendas à pessoa jurídica DASA, no lugar do valor de
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

R$ 284.365,34 considerado pelo contribuinte, conforme já exposto acima. Como resultado, o
valor total da receita bruta da atividade rural foi diminuído de R$ 584.179,00 para R$
509.029,95.
- Foi apurada então a infração Acréscimo Patrimonial a Descoberto, conforme art.
55, inciso XIII do RIR/99, tendo o Demonstrativo de Variação Patrimonial, referente ao ano-
calendário 2007, sido elaborado considerando as diversas fontes de informações (fls. 437/440);
- As diferenças positivas entre os Dispêndios/Aplicações (D) e os
Recursos/Origens (R) correspondem aos acréscimos patrimoniais a descoberto, em cada mês;
- Na Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte ofereceu à tributação a título de
resultado tributável da atividade rural, o valor de R$ 116.835,86 (20% de 584.179,00). No
demonstrativo de variação patrimonial, foi considerado o valor de receita bruta da atividade rural
o valor de R$ 509.029,95. Na apuração do imposto devido, foi considerado, então, o valor de R$
100.805,99 (20% de 504.029,95). Refazendo os cálculos, com a alteração do resultado tributável
da atividade rural e o acréscimo de R$ 191.803,44 (infração apurada), foi apurado o saldo de
imposto a pagar de R$ 48.337,73, conforme planilha em anexo;
A fundamentação legal encontra-se exposta no Auto de Infração (fls. 453/461) no
Termo de Constatação Fiscal (fls. 427/442).
O impugnante, tempestivamente apresentou defesa (fls. 466/475) alegando em
breve síntese que:
1. O auto de infração lavrado contra o contribuinte tem como essência a
desconsideração das receitas auferidas pelo contribuinte no ano calendário 2007 a
título de vendas de mudas de cana de açúcar para pessoas físicas, que no decorrer
do levantamento fiscal, ficou mais que comprovadas a veracidade das
informações; mas presunçosamente a Auditora Fiscal, realiza o lançamento de
ofício, com fulcro no art. 926 do RIR/1999;
2. Todas as pessoas físicas em questão foram intimadas pela fiscalização, onde
ficaram comprovadas as operações comerciais, não é o fato de que o contribuinte
não possui qualquer tipo de autorização para emitir os documentos solicitados
pela fiscalização (Nota Fiscal), porém isso não impede que os contribuintes rurais
venham a realizar os seus negócios de compras e vendas, seja na modalidade de
escambo ou as normalmente conhecidas;
3. Também não é necessário e nem está obrigado nenhum contribuinte a ter que
realizar seus pagamentos e recebimentos por meio de conta bancária, o
contribuinte tem total liberdade para administrar seus negócios, como melhor lhes
convier;
4. Portanto, o contribuinte atendendo o que determina a legislação do IR, emitiu
documento RECIBO, de caráter comercial e efetuou o seu lançamento em sua
declaração, fato esse que realizado, demonstra que o mesmo não se furtou em
declarar ao Fisco a operação, como também os compradores o fizeram;
5. Então, não se justifica em momento algum, a Auditora Fiscal afirmar que as
relações comerciais não existiram e desconsiderá-las;
6. Em momento algum, o contribuinte deixou de comprovar as despesas e as
receitas decorrentes de sua atividade rural;
7. Elabora tabela demonstrando seus cálculos, onde não existe acréscimo
patrimonial a descoberto e muito menos omissão de rendimentos;
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

8. Conclui então citando duas falhas da fiscalização: (i) Ter sido desconsiderada as
receitas auferidas pelo contribuinte realizadas com as pessoas físicas; (ii) Na
metodologia e na aplicação adequada do art. 71, parágrafo 1o do RIR/99, que é
claro em permitir o exercício da opção pelo arbitramento, seja ela qualquer que
seja a apuração de resultados, desde que se comprove os custos e despesas, o que
foi rigorosamente observado pelo contribuinte. A peça elaborada pela autoridade
fiscal precisa ser retificada no grupo de recursos e origens, acrescentado os
valores recebidos a título de Receitas de Vendas para pessoas físicas no importe
de R$ 299.814,00.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 504 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Ementa: RECEITA DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas da atividade rural mediante
documentação idônea que lhe dê amparo, a qual será mantida em seu poder à disposição
da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 527 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de
Infração do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 453/461), referente ao exercício
2008, ano-calendário 2007 por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/RIO DE
JANEIRO I.
O referido lançamento teve origem na constatação da omissão de rendimentos
tendo em vista a realização de gastos não respaldado por rendimentos declarados/comprovados,
conforme demonstrado no Termo de Constatação Fiscal, parte integrante e indissociável do Auto
de Infração.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

A partir da declaração de rendimentos e documentação apresentada pelo
contribuinte, bem como outros documentos em poder da fiscalização, foi elaborado o
Demonstrativo de Variação Patrimonial - Fluxo de Caixa Financeiro, considerando-se o saldo de
disponibilidade de um mês como recurso para o mês subseqüente (dentro do mesmo ano-
calendário).
Conforme consta no Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 127 e ss), a apuração do
acréscimo patrimonial a descoberto teve origem nos seguintes fatos, acompanhados da
metodologia assim descrita:
(i) Em relação à empresa DASA – Destilaria, o contribuinte declarou ter recebido
o total de R$ 284.365,34, contudo, a fiscalização concluiu que as parcelas referentes às Notas
Fiscais de Entrada, emitidas pela empresa DASA, deveriam ter sido computadas na Receita
Bruta da Atividade Rural, uma vez que o contribuinte optou por limitar o Resultado da Atividade
Rural em 20% (vinte por cento) da Receita Bruta, motivo pelo qual, optando pela tributação
reduzida, não deveria ter subtraído os valores de despesas incorridas naquelas operações.
Dessa forma, a fiscalização procedeu, então ao somatório das parcelas recebidas
no ano-calendário de 2007, conforme planilha "Parcelas Recebidas - Dasa — Destilaria de
Álcool", no qual verificou-se um total de R$ 504.029,95, o qual foi considerado como o valor
efetivo da Receita Bruta da Atividade Rural.
(ii) Em relação às pessoas físicas, a fiscalização pontuou que não foi comprovado
o efetivo recebimento dos valores referentes à venda de cana-de-açúcar, motivo pelo qual, o
valor de R$ 299.814,00 não foi considerado, então, como origem no Demonstrativo.
Dessa forma, a fiscalização considerou o valor bruto de R$ 509.029,95, como
receita bruta referente às vendas à pessoa jurídica DASA, no lugar do valor de R$ 284.365,34
considerado pelo contribuinte. Como resultado, o valor total da receita bruta da atividade rural
foi diminuído de R$ 584.179,00 para R$ 509.029,95.
Na Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte ofereceu à tributação, a título de
resultado tributável da atividade rural, o valor de R$ 116.835,86 (20% de R$ 584.179,00). No
demonstrativo de variação patrimonial, foi considerado o valor de receita bruta da atividade rural
o valor de R$ 509.029,95. Na apuração do imposto devido, foi considerado, então, o valor de R$
100.805,99 (20% de R$ 509.029,95).
Refazendo os cálculos, com a alteração do resultado tributável da atividade rural e
o acréscimo de R$ 191.803,44 (infração apurada), foi apurado o saldo de imposto a pagar de R$
48.337,73, conforme planilha em anexo ao auto de infração.
Em seu recurso, o sujeito passivo repisa, em grande parte, os argumentos tecidos
em sua impugnação, no sentido de que: (i) as receitas auferidas pelo contribuinte realizadas com
as pessoas físicas, o que no decorrer do próprio levantamento fiscal, restou devidamente
comprovadas, não podendo a autoridade Fiscal e os julgadores, presunçosamente imaginar que é
uma operação fictícia simplesmente e, desconsiderar os rendimentos legalmente auferidos, por
via de suas atividades rurais legais, o que também no decorrer do levantamento fiscal, ficou
totalmente comprovado; (ii) na metodologia e na aplicação adequada do dispositivo do RIR/99,
artigo 71, parágrafo primeiro, que é claro em permitir o exercício da opção pelo arbitramento,
seja ela qualquer que seja a apuração de resultados, desde que se comprove os custos e despesas,
o que também foi rigorosamente observado pelo contribuinte. A peça elaborada pela Auditora
Fiscal denominada DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL, ano calendário de
2007, páginas 1 e 2, precisa ser retificada no grupo de recursos e origens, acrescentando os
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

valores recebidos a título de Receitas de Vendas para pessoas Físicas no importe de R$
299.814,00 (Duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e quatorze reais).
Pois bem. Cumpre pontuar que a legislação tributária define o acréscimo
patrimonial a descoberto como fato gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Sobre o tema, o artigo 3o da Lei no 7.713 de 1988 dispõe que o imposto de renda
incide sobre o rendimento bruto constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, in verbis:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, reafirma
que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
E, ainda, conforme previsto nos artigos 806 e 807, do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000/1.999) são tributáveis o acréscimo patrimonial da pessoa física quando
não estiver justificado, podendo a autoridade fiscal exigir do contribuinte os esclarecimentos que
se fizerem necessários para justificar a origem dos recursos e o destino dos dispêndios. É de se
ver:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Grifamos).
Destarte, é cediço que a autoridade fiscal pode exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações. Assim, para que o contribuinte não sofra a tributação do Imposto de
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

Renda após a constatação da variação patrimonial a descoberto, necessário se faz que ele
demonstre que os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já
tributados, isentos ou não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
A propósito, cabe destacar que o acréscimo patrimonial é uma das formas
colocadas à disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma
presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei,
não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos
rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens
de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a metodologia permite
detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos, situação que
somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras
palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não
justificado.
O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção
que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a Edição, Saraiva, 1o
vol., pág. 270), "é a ilação que se extrai de um fato conhecido para chegar à demonstração de
outro desconhecido". É o meio de prova admitido em Direito Civil, consoante estabelece o art.
332 do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11/01/1973), e é também reconhecido no
Processo Administrativo Fiscal e no Direito Tributário, conforme art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, e art. 148 do CTN.
Trata-se, portanto, de presunção legal, segundo a qual, a partir do momento em
que se apura um dispêndio ou uma aquisição de bem sem respaldo em rendimentos declarados
ou dívidas contraídas, constata-se um aumento do patrimônio com recursos deixados à margem
de tributação, ou seja, apura-se rendimento recebido e não declarado, caracterizando, assim, o
acréscimo patrimonial a descoberto, o que se enquadra na previsão do art. 43 do CTN, como
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza.
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção legal. Tal
presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém
sem que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
Em se tratando de acréscimo patrimonial a referida comprovação ocorre por meio
da elaboração de planilhas (fluxos de caixa), que são alimentadas com todas as origens de
recurso constatadas no curso da ação fiscal e de outro lado todas as disponibilidades e dispêndios
verificados no referido período. A partir daí, constatando-se que as aplicações superam as
origens declaradas sucede a figura do acréscimo patrimonial a descoberto.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, uma vez que a legislação define o
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo,
além da demonstração do referido desequilíbrio.
Como se verifica, a própria lei define que na ocorrência de um acréscimo
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a existência de aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
No caso dos autos, ficou demonstrado que o sujeito passivo não comprovou o
recebimento de receitas advindas da atividade rural com as pessoas físicas de R$ 94.200,00 do
Sr. Israel Murta Miranda, R$ 35.020,00 do Sr. Roberto Jahel, R$ 60.000,00 da Sra. Maria
Elisabeth de Oliveira e R$ 110.594,00 do Sr. João Batista Araújo, totalizando um valor de R$
299.814,00, uma vez que foram apresentados apenas recibos de pagamentos, os quais não são
documentos hábeis para demonstrarem as receitas das atividades rurais.
Portanto, quando a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
recebimento dos valores referentes à venda de cana-de-açúcar às pessoas físicas, por meio de
documentação bancária, estava, na verdade, dando oportunidade ao contribuinte para demonstrar
a ocorrência das receitas oriundas de pessoas físicas, uma vez que o mesmo não possuía os
documentos considerados hábeis pela Receita Federal. Contudo, o contribuinte não apresentou
nenhum documento bancário relativo às receitas oriundas de pessoas físicas, sendo que conforme
alegado pela defesa foram realizadas vendas em um valor total de R$ 299.814,00.
Cabe ressaltar ainda que a fiscalização concluiu que todas as parcelas referentes às
Notas Fiscais de Entrada, emitidas pela empresa DASA, deveriam ter sido computadas na
Receita Bruta da Atividade Rural, uma vez que o contribuinte optou por limitar o Resultado da
Atividade Rural em 20% (vinte por cento) da Receita Bruta. Sendo assim, optando pela
tributação reduzida, não deveria o contribuinte ter subtraído os valores de despesas incorridas
naquelas operações.
Portanto, a fiscalização então procedeu ao somatório das parcelas recebidas no
ano-calendário 2007, conforme planilha “Parcelas Recebidas – Dasa – Destilaria de Álcool”, no
qual verifica-se um total de R$ 504.029,95, o qual foi considerado com o valor efetivo da
Receita Bruta da Atividade Rural, tendo agido assim de forma correta. Dessa forma, não
vislumbro qualquer vício na metodologia utilizada pela fiscalização.
No caso dos autos, o contribuinte embora intimado para comprovar a variação
patrimonial a descoberto, nada apresentou. Por ocasião do recurso voluntário, limitou-se a trazer
inúmeras alegações, mas sem articular com a massa de documentos acostados aos autos, com o
objetivo de contrapor a acusação fiscal, baseando suas alegações no campo da suposição. Em
resumo, limitou-se a repetir seus argumentos de defesa, mas sem comprovar o efetivo
recebimento das receitas que alegou serem oriundas de pessoas físicas ou eventual incorreção na
metodologia utilizada pela fiscalização.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC). Nesse
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

sentido, não é possível considerar os recebidos acostados aos autos como fonte de
comprovação suficiente acerca dos valores que alega ter recebido de pessoas físicas.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos, inclusive em sede
de Recurso Voluntário, não se presta para afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a
origem da diferença apontada já foi oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de
rendimento isento ou não tributável.
Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado e documentos
acostados aos autos, in verbis:
[...] Conforme se verifica dos dispositivos transcritos, o contribuinte tem o dever de
comprovar as receitas e despesas da atividade rural mediante prova documental.
Considera-se prova documental aquela que se estrutura por documentos nos quais
fiquem comprovados e demonstrados os valores das receitas recebidas, das despesas de
custeio e os investimentos pagos no ano-calendário (IN SRF no 83, de 11/10/2001, art.
22, § 5o).
As receitas de atividades rurais, de tributação diferenciada, devem ser comprovadas por
documentos usualmente utilizados nessas atividades, tais como nota fiscal do produtor e
nota promissória rural, bem como demais documentos oficialmente reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais.
Primeiramente, deve-se ressaltar que, conforme relatado pela fiscalização, o
contribuinte não apresentou o Livro Caixa e as Notas Fiscais de Produtor referentes às
vendas às pessoas físicas, bem como demais documentos oficialmente reconhecidos
pelas fiscalizações estaduais, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal de
15/01/2010.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

Assim, ficou demonstrado que o sujeito passivo não comprovou o recebimento de
receitas advindas da atividade rural com as pessoas físicas de R$ 94.200,00 do Sr. Israel
Murta Miranda, R$ 35.020,00 do Sr. Roberto Jahel, R$ 60.000,00 da Sra. Maria
Elisabeth de Oliveira e R$ 110.594,00 do Sr. João Batista Araújo, totalizando um valor
de R$ 299.814,00, uma vez que foram apresentados apenas recibos de pagamentos, os
quais não são documentos hábeis para demonstrarem as receitas das atividades rurais.
Acrescenta-se ainda que a fiscalização intimou as pessoas físicas acima a apresentarem
as respectivas Notas, referentes às aquisições efetuadas com o Sr. Woston, contudo os
mesmos apresentaram cópias autenticadas de recibos, idênticos aos apresentados pelo
contribuinte.
Portanto, quando a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
recebimento dos valores referentes à venda de cana-de-açúcar às pessoas físicas, por
meio de documentação bancária, estava, na verdade, dando oportunidade ao
contribuinte demonstrar a ocorrência das receitas oriundas de pessoas físicas, uma vez
que o mesmo não possuía os documentos considerados hábeis pela Receita Federal.
Contudo, o contribuinte não apresentou nenhum documento bancário relativo às receitas
oriundas de pessoas físicas, sendo que conforme alegado pela defesa foram realizadas
vendas em um valor total de R$ 299.814,00.
Conclui-se então que o Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo de Caixa
Financeiro elaborado pela fiscalização está correto ao não considerar as receitas rurais
oriundas de pessoas físicas.
Os acréscimos patrimoniais que estiverem incompatíveis com os rendimentos
tributados, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte e outros recursos
conhecidos caracterizam rendimentos omitidos à tributação, devem ser incluídos na
declaração de rendimentos, à vista do estatuído no artigo 55, inciso XIII, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
[...]
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Como se vê, o lançamento foi efetuado de acordo com a legislação vigente.
Inadmissível, portanto, o pleito do contribuinte de se considerar o acréscimo patrimonial
a descoberto como rendimento da atividade rural. Como se viu, a legislação determina
que o contribuinte tem a obrigação de comprovar os rendimentos da atividade rural.
Cabe ressaltar ainda que a fiscalização concluiu que todas as parcelas referentes às
Notas Fiscais de Entrada, emitidas pela empresa DASA, deveriam ter sido computadas
na Receita Bruta da Atividade Rural, uma vez que o contribuinte optou por limitar o
Resultado da Atividade Rural em 20% (vinte por cento) da Receita Bruta. Sendo assim,
optando pela tributação reduzida, não deveria o contribuinte ter subtraído os valores de
despesas incorridas naquelas operações. Portanto, a fiscalização então procedeu ao
somatório das parcelas recebidas no ano-calendário 2007, conforme planilha “Parcelas
Recebidas – Dasa – Destilaria de Álcool”, no qual verifica-se um total de R$
504.029,95, o qual foi considerado com o valor efetivo da Receita Bruta da Atividade
Rural, tendo agido assim de forma correta.
Sendo assim, por existir presunção legal que milita em favor da Fazenda Pública,
e por não ter o contribuinte apresentado, de forma satisfatória, os documentos requeridos pela
fiscalização para a comprovação de todas as origens e dispêndios, relativos ao ano-calendário
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

autuado, estabelecendo nexo causal entre a alegação e a documentação juntada aos autos, não há
como afastar a acusação fiscal.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Em outras palavras, caberia ao recorrente apresentar provais hábeis e idôneas de
origem de receitas/rendimentos que suportassem os gastos efetivados. Constata-se, pois, que os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte não estão lastreados em prova hábil a gerar o
convencimento deste julgador, restando os esclarecimentos prestados como não satisfatórios
(Decreto Lei n° 5.844, de 1943, art. 79, alínea a do caput e § 1°).
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2015
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.969 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000989/2010-42

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital